Tribunal: TJSP
Processo: 2008498-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente – Sociedade extinta regularmente, mediante a celebração de distrato social e o arquivamento do respectivo instrumento na Junta Comercial – Impropriedade técnica ao ser pleiteada uma desconsideração – Condenação anterior – Repartição de haveres feita com dívida pendente – Previsão expressão

Ementa:
Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente – Sociedade extinta regularmente, mediante a celebração de distrato social e o arquivamento do respectivo instrumento na Junta Comercial – Impropriedade técnica ao ser pleiteada uma desconsideração – Condenação anterior – Repartição de haveres feita com dívida pendente – Previsão expressão em cláusula quanto à responsabilidade do antigo sócio – Redirecionamento da execução – Pedido subsidiário acolhido – Recurso provido.